Tribunal: TJBA
Processo: 8001872-06.2024.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001872-06.2024.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GENILSON GALVAO DE MELO e outros (6)

Advogado(s)
:
ROBSON SILVA MELO, LARA CAMPOS FERREIRA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta nos autos da Ação de Exibição de Documento

em face
de
sentença
que
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, diante da não comprovação da relação jurídica entre o de cujus e a instituição financeira, bem como da inexistência de pedido administrativo prévio para a obtenção dos documentos bancários pretendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da relação jurídica entre o falecido e o banco réu inviabiliza a ação de exibição de documentos; (
ii
) estabelecer se a ausência de prévio pedido administrativo à instituição financeira compromete o interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual em ação de exibição de documentos pressupõe a existência de pretensão resistida, o que demanda a demonstração de relação jurídica mínima entre as partes e a comprovação de pedido extrajudicial não atendido em prazo razoável.

A jurisprudência do STJ (REsp 1349453, Tema 648) exige, como pressuposto para o ajuizamento da ação de exibição de documentos bancários, a demonstração de prévio requerimento administrativo não atendido e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

No caso concreto, não houve demonstração de vínculo jurídico entre o banco e o falecido, tampouco prova de pedido administrativo não respondido, de modo que não se caracteriza o interesse processual.

A mera alegação da existência de valores em conta bancária vinculada ao de cujus, sem qualquer documentação comprobatória ou resposta negativa da instituição financeira a eventual solicitação, não supre os requisitos legais dos
arts
. 396 e 397 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de exibição de documentos bancários exige a comprovação mínima da relação jurídica entre as partes.

O interesse de agir pressupõe a realização de pedido administrativo prévio não atendido em prazo razoável.

A ausência desses elementos autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 396 e 397.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1349453, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 10.12.2014; STJ, REsp 1.133.872/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.03.2012; TJ-MG, AC 10701150340399003, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 07.06.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
8001872-06.2024.8.05.0244
, da Comarca de S
enhor do Bonfim
, na qual figuram como Apelante
GENIVAL FERREIRA DE MELO E OUTROS
,

sendo Apelado
BANCO
DO NORDESTE DO BRASIL

S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA